Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702466-80.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: REBECA DE SOUZA COSTA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 0700831-27.2022.8.07.0014, promovida por REBECA DE SOUZA COSTA em desfavor do agravante e outros. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 68150872), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, conforme art. 104-B do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, a ausência de preenchimento dos pressupostos dos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a agravada aufere renda bruta mensal de R$ 17.907,85 (dezessete mil, novecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) e, mesmo com os descontos das prestações dos mútuos que firmou, ainda lhe restam líquidos, valor bem superior ao mínimo existencial tutelado pelo Estado. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja rejeitado o pedido da agravada. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante colacionou guia de recolhimento de preparo recursal (GRU) no ID 68150874 e o respectivo comprovante de pagamento no ID 68150875. Registre-se que a guia fora emitida em data anterior ao protocolo do recurso, sendo certo que, para o pagamento do preparo de agravo de instrumento, é necessária a distribuição do processo antes do pagamento das custas, porquanto ao finalizar a distribuição, será exibido link que direcionará o usuário para o sistema PAGCUSTAS1. Também não fora anexada aos autos a certidão automática do comprovante de pagamento ao processo e, em consulta ao sistema PAGCUSTAS, consta a informação de que não fora encontrada nenhuma guia para o presente agravo de instrumento, in verbis: Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção; Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025 às 15:34:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Disponível em https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais